Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AJDUDICAÇÃO DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. MATÉRIA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. Precedentes.
4. A não insurgência da parte a tempo e modo contra decisão recorrível via agravo de instrumento atrai o manto da preclusão consumativa, sendo vedada a análise da matéria em sede de apelação, nos termos dos artigos 507 e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.